Tribunal: TJES
Processo: 5010064-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010064-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZA LOUBACHI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5010064-40.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA TEREZA LOUBACHI

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARIA TEREZA LOUBACHI

em face de

BANCO BMG SA.
Narra a autora, em síntese
, que evidenciou descontos em seu benefício, oriundo de empréstimo efetuado na RMC efetuados pelo banco réu, contudo, ao buscar a instituição, a requerente afirma que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado, e sem conhecimento, assumiu o empréstimo discutido nos autos.

Em contestação (ID. 9206435), o Requerido arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial, prescrição e decadência. No mérito, aduz inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado efetivamente celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado e ausência de danos morais a serem indenizados, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 9206457) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR o BANCO BMG a pagar à autora MARIA TEREZA LOUBACHI nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 2.159,90 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), de forma simples, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b) o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data;

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 13722777.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9206462).
Em suas razões sustenta que a devolução de valores ocorra em dobro e que os valores abarcados pela prescrição de maio de 2018 até novembro de 2020 sejam objeto de devolução pelo banco, prevenindo o enriquecimento sem causa da recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9206466), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Apesar de a instituição ré sustentar que os descontos são legítimos, resta evidente o vício de consentimento pois, o que se verifica é que a parte autora buscou contratar outra modalidade de empréstimo, mas não desejou o cartão consignado.

A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, mas sim um empréstimo consignado comum.

Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC.”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória do banco recorrido, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor o procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a intenção da consumidora não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado. Assim, houve vício de consentimento, dada a intenção diversa declarada pela autora.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.
No caso em apreço, ouso em discordar do magistrado
a quo,
pois vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrido realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados da autora, que não foram abarcados pela prescrição.

Oportunamente, em relação à questão prescricional, uma vez reconhecida a prescrição, resta impossibilitada a pretensão de recebimento dos referidos valores. A matéria foi devidamente tratada pelo juízo de piso em sede de sentença, entendimento com o qual coaduno, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte recorrida, vejamos:

“A ré suscita ainda a prejudicial de mérito da prescrição. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 23/12/2023, se mostra extemporâneo à pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior a 23/12/2020, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV do CC. Assim, ACOLHO a prejudicial para afastar a pretensão de devolução de quantias anteriores a 23/12/2020.”

Portanto, merece parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, haja vista a configuração de má-fé da parte recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, não abarcados pela prescrição, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Primeiramente, anoto que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à determinação para que o Banco proceda a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da recorrente.

Por outro lado, coaduno com a requerente/recorrente quanto à inexistência de prescrição. Explico.

No caso dos autos, não há que se falar em prescrição porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial). (destaquei).

Com efeito, no meu entendimento,
a prejudicial de prescrição não merece acolhimento.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para
AFASTAR
a prejudicial de prescrição e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.